Tribunal: STF
Processo: Rcl 71114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araruna/PR contra o Prejulgado 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 6.331/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/04/2024.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O TCE-PR instaurou o procedimento denominado “tomada de contas extraordinária” em face do Município de Araruna, com o objetivo de investigar a contratação de consultoria jurídica. 



    Segundo o TCE-PR, o Município teria infringido o Prejulgado nº 6, com a seguinte redação: 



    [...]



    Alheio à jurisprudência do STF, o Prejulgado nº 6 do TCE-PR: 



    1) fixa a obrigatoriedade de o Município instituir procuradoria jurídica própria;



    2) estabelece restrições à contratação de assessoria e/ou consultoria jurídica pelo Município.



    [...]



    Ademais, o Prejulgado nº 6 do TCE-PR incide em USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA por que: 



    1) impõe restrição ao poder de auto-organização dos municípios – AG REG RE 1.156.016 SP, AG REG RE 1.157.047 SP e ADI 6.331 PE;



    2) constitui ofensa à autonomia municipal – ADI 6.331 PE.



    [...]



    Portanto, em consonância com a remansosa jurisprudência do STF, deve o Prejulgado nº 6 do TCE-PR ser declarado inconstitucional e inaplicável, nos termos do art. 161, § único, do Regimento Interno do STF.” 



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “c.1) declarar a inconstitucionalidade e inaplicabilidade do Prejulgado nº 6 do TCE-PR; c.2) determinar o arquivamento da tomada de contas extraordinária instaurada pelo TCE-PR contra o Município de Araruna”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 6.331/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/04/2024.



    Sem razão a parte reclamante.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a Reclamação não é medida cabível para realizar o controle da validade constitucional dos atos normativos gerais e abstratos, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade (RCL 39.452, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/09/2020). No mesmo sentido, menciono:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (RCL 25.347-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/05/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente